Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004720-57.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (AGRAVANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, ANULARAM A DECISÃO MONOCRÁTICA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO), SENDO ACOMPANHADO PELO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO FEITO PELA RELATORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS A ESPÉCIE - DECISÃO ANULADA – DETERMINAÇAO PARA QUE A QUESTÃO MERITÓRIA SEJA SUBMETIDA AO CRIVO DO ORGÃO COLEGIADO. Agravo regimental conhecido e provido por maioria. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1)- Não estando as razões recursais elencadas dentro do que prevê os incisos IV e suas alíneas, V e suas alíneas, do art. 932 do Código de Processo Civil, não se apresenta em sede de ação de arbitramento de honorários, a possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator. (2)- Sem adentrar no mérito, anula-se a decisão por vício de forma para que, posteriormente, o recurso seja apreciado pelo órgão colegiado competente a dirimir a controvérsia jurídica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação
cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para reduzir os honorários para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento (ID 80241474).

O recorrente requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por violação ao artigo 932 do CPC/15, não sendo o caso de provimento do recurso por meio de decisão monocrática.

No mais, alega que
a decisão monocrática faz impedir o enfrentamento da questão pelo colegiado (arbitramento de honorários em percentual de no mínimo 10%), de modo que deve ser revista a decisão agravada e submetido o recurso de apelação, interposto pelo Banco do Brasil S.A., à apreciação regular por todos os membros da e. Câmara Cível.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 85749996), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação
cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de Arbitramento de Honorários no 1004720-57.2018.8.11.0041,
ajuizada por
RODRIGO MISCHIATTI e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, desde a citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti.

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% (vinte por cento), previstos na legislação processual civil vigente (artigo 85, §2o do CPC/15).

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido está estipulada no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, ou seja, o apelado pretende receber honorários de forma diversa da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia, e ainda, porque os honorários contratados foram os de sucumbência, a serem pagos ao final da demanda pelo sucumbente.

No mérito, sustenta que a remuneração do advogado seria pela verba de sucumbência e não sobre o valor da ação, uma vez que a verba de sucumbência pertence ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), o qual mesmo com o mandato revogado, pode requerer na demanda em que prestou serviços advocatícios, em caso de êxito do ora apelante.

Defende a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na referida ação para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Assevera que o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual (art. 22, §2° da Lei n°. 8.906/94), o que não ocorre no caso, já que tal previsão foi disposta no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Aduz que se trata de contrato de risco, onde a cláusula quota litis vincula a remuneração do advogado ao sucesso de sua propositura, não havendo nenhuma objeção a essa forma de contrato na Lei no 8.906/94.

Sustenta que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade na rescisão.

Salienta que a notificação da denúncia do contrato dispõe que, como o apelado é remunerado pelos honorários de sucumbência, conforme previsão contratual, o momento em que o apelante obtiver a satisfação de seu crédito, considerando a denúncia do contrato, seus honorários serão pagos na medida em que se tornarem exigíveis.

Por fim, diz que a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pela apelada e o tempo exigido para tanto, devem ser levados em consideração para que se reduza o valor dos honorários arbitrados, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso, ou alternativamente, em se mantendo a sentença, que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID 79043479), o apelado rebate as teses do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(assistente litisconsorcial)
ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários no 1004720-57.2018.8.11.0041
em face do requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando o arbitramento de honorários pelos trabalhos executados nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0000315-74.2008.8.11.0031 – Código 8216, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Nortelândia/MT, em desfavor de Natanael Malaquias da Silva e Outros (ID 79037579), em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 79037577 e 79037578), observando-se o trabalho já realizado durante cinco anos (06/2008 a 03/2013), bem como o valor da causa atualizado (R$ 929.431,50) até a data de 01/01/2018 – ID 79037579.

Ao decidir o feito, o magistrado singular,
Dr. Yale Sabo Mendes
julgou procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE SE AGIR

A preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo banco requerido, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.

MÉRITO

Sobre o tema, convém ressaltar a possibilidade de julgamento monocrático, pois já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1- (...)

2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes.

3- (...)

4- (...)

5- Agravo regimental desprovido."
(
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, 4a Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe 22/06/2009)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade
. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula no 362/STJ, analogicamente.”
(TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO CONFORME O ARTIGO 20 § 4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão pertinente ao mérito recursal. Mesmo que o contrato tenha previsto remuneração do causídico exclusivamente pela verba sucumbencial, a sua rescisão antes de findar a ação e sem justa causa, confere ao causídico o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento da parte adversa.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo causídico. Os juros de mora em se tratando de honorários advocatícios devem ocorrer a partir da citação na execução dos honorários.”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (g.n.)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DE AÇÃO, PO FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO – RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.
Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, cabível o arbitramento da verba honorária, inclusive com observância da razoabilidade
.”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (g.n.)

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o autor/advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas da causídica e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID’s 79037577), atuando na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0000315-74.2008.8.11.0031 – Código 8216, ajuizada em 17/06/2008 em desfavor de NATANAEL MALAQUIAS DA SILVA SOBRINHO, em que o Banco do Brasil S.A. buscava o crédito de R$ 246.875,58 (duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), decorrente de cédula rural pignoratícia, conforme se vê das petições nos ID’s 79037579 a 79037580.

Salienta-se que em consulta ao site deste Tribunal de Justiça
www.tjmt.jus.br
, uma vez que a execução se trata de processo físico, verifica-se que foi determinada a citação da parte devedora em 24/09/2009 para pagar a dívida no valor de R$ 246.875,58 (duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), tendo sido o processo arquivado em agosto/2018.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado, não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios proporcionalmente ao tempo e labor exercidos.

Assim, não há falar que o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelado aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que estes foram impedidos de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco apelante.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, não há dúvida de que os apelantes têm o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Salienta-se que o apelado
acompanhou o processo durante 5 (cinco) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, elaborando, petição inicial, manifestação e outras petições, consoante se verifica dos autos (ID’s 79037579 a 79037580). Deve ser levado em consideração que a causa sequer chegou ao final, pois encontra-se no
arquivo.

Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico estando os autos no
arquivo
, o valor arbitrado há de ser reduzido para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS – Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

3. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o c/c § 8o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1000163-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – DIREITO À FIXAÇÃO DO QUANTUM – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – READEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTES PROVIDOS.

De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

Na ação de arbitramento de honorários advocatícios é inaplicável a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação, disposta no § 2o do art. 85 do CPC, devendo o arbitramento corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, a fixação deve atender aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15.

Assim, sob essa ótica, nos termos do § 8o, cabível a apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2o para estipulação em quantia determinada que assegure remuneração mínima condizente com a atividade profissional. Inclusive, verifica-se que no caso concreto houve avaliação adequada dos referidos critérios, circunstância que impõe estabelecer a citada remuneração em valor fixo e no patamar definido no decisum.

Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A., para reduzir os honorários para o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

P. I. C.

Cuiabá, 18 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID
80241474
).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que

em relação ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios pela sucumbência, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Salientou, ainda, que o valor arbitrado deve atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fundamento em julgados do STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

Também esclareceu na ação de arbitramento de honorários advocatícios não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, devendo o arbitramento corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por derradeiro
, a r. decisão monocrática apreciou as alegações das partes e o conjunto probatório dos autos, concluindo que os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos.

Assim, reformou parcialmente a sentença para reduzir os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante do trabalho realizado pelo advogado, bem como considerando que o banco agravado ainda não obteve proveito econômico, vez que o processo encontra-se no arquivo.

Nestes termos, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, foi parcialmente provido
monocraticamente o recurso de apelação cível interposto pelo ora agravado
.

Assim, quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Desta feita, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
. O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal e, no mais, repetiu os argumentos do recurso de apelação.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No caso em tela, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Na hipótese, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara.

Como se vê nos autos a eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, por decisão monocrática, julgou o recurso de apelação cível em sede de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS que foi promovido por RODRIGO MISCHIATTI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Apresentado o Recurso Interno, como a prevista para as decisões de cunho monocrático, submetida a questão ao crivo desta Câmara julgadora, permaneceu a douta Relatora no sentido de manter àquela decisão recorrida, incursionando em relação ao mérito.

Sem adentrar no mérito, com todo respeito que devoto aos conhecimentos jurídicos da eminente Relatora, ouso desafiar com a apresentação de um voto divergente onde, segundo penso, não é caso de dar elasticidade a norma para que a decisão recursal possa ser julgada de forma isolada e, de conseqüência, o feito deve, a tempo, forma, modo, ser apreciado pelo colegiado.

Isto porque, conferindo os limites traçados na lide, não vislumbrei os requisitos norteadores e autorizadores da decisão monocrática em grau recursal. Conferindo o Código de Processo Civil, não se verificam as hipóteses elencadas nos incisos IV e suas alíneas bem como o inciso V e suas alíneas, do artigo 932 do Código de Processo Civil.

De outro lado, embora a questão possa parecer simples, envolve valores e, neste contexto, não se pode negar que, para o arbitramento de honorários devem ater-se em situação objetiva, mesmo nesta situação, cada membro poderá valorar de forma diversa o trabalho desenvolvido pelo advogado destituído unilateralmente pelo Banco do Brasil S/A, o que, ao meu viso, por este motivo fático, está a ensejar a necessidade de não suprimir o julgamento pelo colegiado, isto é, a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício. Outro motivo relevante é que, conquanto que pareça simples, a questão envolve outro tema que não pode ser olvidado.

Para o arbitramento da verba honorária, segundo penso, além de valorar o trabalho do profissional do direito, deve ater-se a outros elementos, inclusive na questão pertinente a perda de uma chance que deve o profissional de prosseguir no feito e, quando do seu termo, ter uma remuneração mais condizente.

Lembre-se, ainda, que a parte oferece ao julgador os fatos, o direito aos fatos somente a ele é concebido este direito.

Tais argumentos, pedindo vênia a eminente Relatora, me induz que, em casos de arbitramento de honorários e até revendo meu pensamento anterior, a questão somente pode ser tratada, em sede de apelação, por esta ou por aquela parte (é indiferente), somente através de julgamento através do órgão colegiado, no caso, a 2a. Câmara Cível de Direito Privado.

Com estas considerações, sem adentrar no seu mérito, com todas as vênias ao posicionamento lastreado no voto da eminente Relatora, ANULO a decisão monocrática e, de consequência, determino que o mérito recursal seja apreciado, a tempo, forma, modo, pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Com todas as vênias a Sua Excelência, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, até por coerência, acompanho o voto da divergência.

Desde já, louvo a atitude da relatora e do Desembargador Presidente que afirmaram que os próximos recursos da relatoria de ambos serão trazidos à sessão de julgamento.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO, PARA ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, NOS TERMO DO VOTO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021